Tribunal: TJES
Processo: 0000313-80.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000313-80.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES (ARTS. 12 E 16, LEI 10.826/03). PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. DOSIMETRIA. DECOTE DA VETORIAL
VARIEDADE DAS DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas por EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES, SEGNALDO LODI FILHO, e JOÃO PEDRO FERREIRA DA SILVA contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas, posse/porte de munições de uso permitido e restrito, em concurso material.

II. Questões em Discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) saber se a materialidade e autoria delitivas foram devidamente comprovadas para manter as condenações; (iii) saber se o vetor judicial variedade das substâncias pode, isoladamente, exasperar a pena-base do crime de tráfico (art. 42, Lei 11.343/06); (iv) saber se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06) em favor dos apelantes.

III. Razões de Decidir

3. O ingresso dos policiais na residência estava amparado em fundada suspeita de flagrante delito, dada a fuga dos indivíduos ao avistarem a viatura e o reconhecimento de um deles como envolvido em anterior invasão de domicílio e tentativa de homicídio, o que legitima a busca domiciliar sem mandado judicial ou autorização.

4. A condenação deve ser mantida, pois a materialidade e a autoria dos crimes foram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, dotados de especial força probante, que confirmam a apreensão do material e a vinculação dos três acusados.

5. O art. 42 da Lei 11.343/06 exige a análise conjunta da natureza e quantidade das drogas como vetor único, não sendo possível a exasperação da pena-base com base apenas na variedade.

6. Não preenchidos os requisitos constantes no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico
privilegiado, como é o caso dos acusados.

IV. Dispositivo e Tese

Recursos conhecidos e PARCIALMENTE PROVIDOS para, mantidas as condenações, decotar a valoração negativa da variedade das substâncias e redimensionar as penas aplicadas pelo delito de tráfico de drogas, mantendo, no mais, as disposições da sentença, inclusive o regime inicial fechado. Arbitrados honorários advocatícios para a defensora dativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000313-80.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES, SEGNALDO LODI FILHO, JOAO PEDRO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THAMIRES ALIPRANDI VESCOVI - ES33164
Advogados do(a) APELANTE: HENRIQUE BERTHOLINI ALMEIDA - ES35739, MARCIO JOSE DOS SANTOS - ES6727
Advogados do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A, JEFFERSON JULIANO DA SILVA - ES34850-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“No dia 15 de abril de 2024, por volta das 22h, na Travessa Antônio Negrelli, nº 36, bairro Bela Vista, nesta comarca, JOÃO PEDRO FERREIRA DA SILVA e “Ryan” entraram clandestinamente na residência de Gisele Davi da Silva Jesus com emprego de arma de fogo.

Segundo apurado, na data acima mencionada, policiais militares foram acionados para verificarem informações de que o denunciado João Pedro, acompanhado de um indivíduo de nome “Ryan”, invadiram a residência da Sra. Gisele Davi da Silva Jesus, armados, em busca do filho desta, de nome Jordan, com intuito de matá-lo. Em razão de Jordan não estar na residência, o denunciado e seu comparsa saíram do local.

Ato seguinte, durante patrulha pelo bairro, em busca dos sujeitos, na Rua Florial Martins (Fazendinha), os militares avistaram indivíduos que, ao perceberem presença policial, correram para uma área de mata e adentraram em uma residência. Diante dos fatos, os agentes solicitaram a saída dos indivíduos e reconheceram o denunciado João Pedro, que estava acompanhado de Segnaldo Lodi Filho, e Emily Karolina de Assis Lopes.

Ato contínuo, os policiais adentraram na residência, ocasião em que constataram que JOÃO PEDRO FERREIRA DA SILVA, SEGNALDO LODI FILHO e EMILY KAROLINA DE ASSIS LOPES, associados, tinham em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 09 (nove) buchas de maconha, 22 (vinte e duas) pedras de crack, 01 (uma) pedra de crack pesando aproximadamente 15g (quinze gramas), 27 (vinte e sete) pinos de cocaína, além de 100 munições calibre 9mm e 05 munições de calibre 12, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Infere-se, ainda, que os denunciados praticavam o tráfico de drogas na região com o emprego de arma de fogo.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão (fls. 94/96), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fls. 98/99), Boletim Unificado nº 54293364 (fls. 47/60), Relatório Conclusivo (fls. 116/129), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Assim agindo, JOÃO PEDRO FERREIRA DA SILVA incorreu nas sanções do artigo 33, caput, com incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, e do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 e artigo 150, §1º do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal; SEGNALDO LODI FILHO e EMILY KAROLINA DE ASSIS LOPES nas sanções do artigo 33, caput, com incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, e do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, pugnando o Ministério Público que seja recebida a presente denúncia e processado o denunciado, na forma do artigo 55 e seguintes, da Lei 11.343/06 [...]”

Após regular instrução processual, foi a pretensão punitiva estatal julgada parcialmente procedente, para condenar os acusados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, aplicando-os, respectivamente, as penas de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 713 (setecentos e treze) dias multa; 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 612 (seiscentos e doze) dias multa; e 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 949 (novecentos e quarenta e nove) dias multa; todos em regime fechado.

Irresignadas, as defesas dos acusados interpuseram recurso.

A defesa da acusada Emily Karoline pugna pela absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a revisão da primeira fase dosimétrica, para afastar a valoração negativa do vetor antecedentes, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

A defesa do acusado João Pedro, por seu turno, pede a absolvição por ausência de provas
e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Já a defesa do acusado Segnaldo busca, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas em procedimento de busca domiciliar. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso e o arbitramento de honorários pela advocacia dativa.

Pois bem. Passo à análise dos pleitos defensivos.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA DOMICILIAR

Conforme relatado, a defesa do acusado Segnaldo suscita a nulidade das provas obtidas em procedimento de busca domiciliar. Para tanto, aduz que o ingresso dos policiais militares na residência do acusado ocorreu sem que estivessem presentes quaisquer das hipóteses excepcionais autorizadoras.

Cuida-se, todavia, de tese que não encontra consonância com o que restou apurado neste caderno processual.

O acervo probatório demonstra que a guarnição policial realizava diligências para apurar a invasão de domicílio à residência de Gisele Davi da Silva Jesus, quando localizaram quatro indivíduos que se evadiram ao avistar a guarnição policial, alguns deles ingressando na residência do acusado.

Ato contínuo, identificaram que naquele imóvel estava o acusado João Pedro, apontado por Gisele Davi da Silva Jesus como um dos indivíduos que invadiu sua residência, com o intuito de localizar e matar seu filho Jordan da Silva Santos, motivando, assim, o ingresso da guarnição policial no local, onde foram apreendidos os entorpecentes e a expressiva quantidade de munições.

Assim, diversamente do que argumenta a defesa, as provas produzidas demonstram que o ingresso no imóvel decorreu de fundada suspeita, oriunda da fuga dos indivíduos ao avistar a guarnição policial e da suposta incursão do acusado João Pedro no delito de violação de domicílio.

Presentes estavam, portanto, os elementos concretos quanto às fundadas razões de flagrante delito, para legitimar o procedimento de busca domiciliar, mostrando-se irrelevante a ausência de mandado judicial ou mesmo de autorização do proprietário para o ingresso no domicílio. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO LIMINAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. OFERTA DE CONTRARRAZÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE NA 1ª INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PARIDADE DE ARMAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA REVISTA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. APREENSÃO ILEGAL DE CELULAR. USO INDEVIDO DE IMAGENS CAPTADAS DO APARELHO TELEFÔNICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. QUANTUM FIXADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há previsão legal de concessão de antecipação de tutela recursal no processo penal e, embora seja possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para o preenchimento de eventuais lacunas no processo penal, deve ser respeitada a opção do legislador de prever para o recurso de apelação criminal apenas a concessão de efeito suspensivo e em situações específicas. 2. O Procurador de Justiça, ao ofertar parecer em recurso de apelação no qual o Promotor de Justiça oferecera contrarrazões, não viola os princípios do devido processo legal e do contraditório, porquanto o Ministério Público tem como uma de suas funções essenciais a garantia da ordem jurídica, atuando em prol dela como custos legis, além de exercer uma das suas funções institucionais, que é a de promover, privativamente, a ação penal pública, situações que não se confundem. 3. A busca pessoal é legítima quando houver fundadas suspeitas da presença de algum ilícito penal. Na espécie, constatada que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência do delito de tráfico de drogas, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação do agente público, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da abordagem policial.
4. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
[...] 15. Ausente alteração do quadro fático que ensejou a decretação da custódia cautelar do acusado, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. 16. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares, e, no mérito, parcialmente provido. (TJDF; Rec 07178.83-81.2023.8.07.0020; 185.6039; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 09/05/2024; Publ. PJe 11/05/2024). (grifo nosso)

Nessa senda, não verifico a nulidade das provas colhidas e, por conseguinte, do édito condenatório.

Superada a preliminar arguida, passo a analisar o mérito recursal.

II – DO MÉRITO

II.I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

No mérito, a irresignação inicial das defesas reside na suposta fragilidade do acervo probatório, para a condenação dos acusados pela prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, 12 e 16 da Lei nº 10.826/03.

Contudo, não assiste razão às defesas.

A materialidade e a autoria dos crimes apurados nos autos restaram sobejamente comprovados pelo Boletim Unificado nº 54293364 de pág. 07/14, auto de apreensão de pág. 39/40, auto de constatação provisória de pág. 41/42, relatório final de inquérito policial de pág. 71/78, todos presentes no id. 16866083, laudo químico definitivo de id. 44712824, laudo pericial do departamento de criminalística de id. 44956989, assim como depoimentos prestados em sede policial e confirmados em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono os depoimentos prestados policiais militares Angelo da Silva Dias e Francisco Germano Goldner, em juízo:

“Que se recorda e confirma os fatos narrados na denúncia; que o depoente foi o condutor; que foram comunicados que dois indivíduos teriam entrado na residência de senhora Gisele Davi da Silva Jesus o intuito de matar o filho dela (Jordan); que os indivíduos envergaram a parte de baixo do portão para entrar na residência, no entanto, o rapaz não estava no local, de modo que não conseguiram mata-lo; que o depoente indica que o acusado João Pedro, conhecido com ‘Carioca’, estava envolvido numa briga motivada por tráfico dias antes dos fatos narrados na ocorrência, momento em que registrou uma fotografia do acusado [...]; que a fotografia foi mostrada à mãe de Jordan, que o reconheceu como um dos indivíduos que invadiram sua residência; que, em deslocamento pelo bairro Bela Vista, no local conhecido como fazendinha, quatro pessoas correram para uma rua sem saída que dá acesso à casa do réu Segnaldo; que, após solicitarem apoio, os policiais entraram no quintal da casa e chamaram para que alguém fosse atendê-los; que o acusado João Pedro apareceu e, diante do conhecimento da guarnição policial acerca da tentativa de homicídio contra Jordan, entraram na residência; que encontraram os acusados Segnaldo e Emily deitados fingindo que estavam dormindo; que foram localizadas as cem munições no quarto e os entorpecentes no quarto ondem estavam os réus Segnaldo e Emily; que a ré Emily não residia no local, morava em outra rua, mas havia corrido para a casa de Segnaldo, embora a princípio fosse namorada de João Pedro; que não conhecia o acusado João Pedro; que o acusado Segnaldo possui muitas passagens; que a acusada Emily foi presa posteriormente por ter “buscado” indivíduos de Linhares e da Serra para matar desafetos do Bela Vista; que, em outra ocasião, a acusada Emily também foi presa com "um monte de droga" em um táxi, sempre alegando que os entorpecentes não te pertenciam e que não estavam em sua posse; que confirma que a acusa Emily estava na casa do réu Segnaldo fingindo que dormia; [...] que não se recorda se os acusados confessaram; que o acusado João Pedro foi identificado pela senhora Gisele Davi da Silva Jesus; [...] que, mais uma vez, confirma que acusada Emily estava com o réu Segnaldo fingindo que dormia; que os materiais foram localizadas dentro de uma bolsa, mas que nenhum dos réus admitiu sua propriedade; que a bolsa estava ao lado dos acusados Segnaldo e Emily em um colchão no chão; [...] que entraram na residência em virtude da situação de flagrante na qual se encontrava o acusado João Pedro.”

(Depoimento do policial militar Angelo da Silva Dias em juízo)

“Que confirma a participação nas detenções; que, após solicitação da equipe policial que estava no local dos fatos, chegou ao local encontrando-a ao final da rua, cercando a residência; [...] que, após chamarem, o acusado João Pedro apareceu na porta da casa e foi reconhecido pela guarnição; que dava para observar da porta da residência que havia dois indivíduos em seu interior deitados fingindo que estavam dormindo, sendo posteriormente reconhecidos como sendo os réus Emily Karoline e o Segnaldo; que no interior do cômodo, foi encontrada uma mochila contendo todo o material: maconha, crack, cocaína, duas caixas fechadas de munição 9mm e munição para calibre .12; que nenhum dos acusados assumiu a propriedade do material; que tem conhecimento da tentativa de invasão de domicílio; que a denúncia inicial era de que "dois indivíduos", um deles com o apelido de "Carioca", haviam tentado invadir uma casa nas proximidades em busca de Jordan; que, quando o depoente chegou, um dos indivíduos já havia corrido e estava "lá em cima" e a guarnição já tinha cercado a residência; que confirma a existência de várias denúncias contras os acusados Emily Karoline e Segnaldo; que a residência na qual os acusados foram apreendidos era local conhecido pela mercancia de entorpecentes; que já participou de outra ocorrência onde Karoline trouxe indivíduos que ficavam "o dia inteiro no motel", munidos de arma de fogo, provenientes da Serra e de Linhares, para tentar contra a vida de moradores do Bela Vista, a mando dela; que a acusada Emily Karoline já foi apreendida com arma e droga em outras ocasiões; que não participou de outras apreensões do réu Agnaldo; [...]; que viu a mochila dentro da casa, no cômodo onde Karoline e Segnaldo estavam deitados, mas não soube identificar a quem pertencia; que a informação da guarnição era de que eles estavam em quatro, mas só conseguiram localizar três; [...] que o reconhecimento de João Pedro foi feito pelo Sargento Ângelo, que havia feito contato com a mãe de Jordan; que o acusado João Pedro foi o primeiro a sair da casa, mas estava próximo de onde a bolsa foi encontrada, enquanto Karoline e Segnaldo estavam deitados no cômodo.”

(Depoimento do policial militar Francisco Germano Goldner em juízo)

Observo que ambos os policiais prestaram relatos firmes, acerca da apreensão dos entorpecentes e da expressiva quantidade de munições na residência do acusado Segnaldo, materiais consubstanciados em 09 buchas de maconha, com massa total de 8,0 gramas, 22 pedras de crack, com massa total de 3,6 gramas, 01 pedra de crack com 15,0 gramas, 27 pinos de cocaína com massa total de 52,0 gramas, 100 cartuchos intactos de calibre nominal 9 mm e 05 cartuchos intactos de calibre 12 (doze).

Ainda, foram os relatos contundentes
sobre a apreensão de tais materiais na residência do acusado Segnaldo, após a guarnição policial localizar indivíduos que empreenderam fuga para o seu interior, ao avistar a guarnição policial, estando entre eles os acusados.

Do mesmo modo, os depoimentos foram convergentes acerca da disponibilidade de acesso às drogas e munições por todos os acusados, demonstrando a vinculação de todos eles ao material apreendido.

A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas, como ocorre no presente caso (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Entendo que a negativa dos acusados, desacompanhada de qualquer elemento concreto nos autos, não possui força para afastar os depoimentos prestados por agentes públicos, cujas palavras são dotadas de especial força probante, principalmente porque não há nos autos quaisquer indícios de suspeição, ou de tentativa dos policiais militares em prejudicá-los.

O que observo são as manifestas tentativas dos acusados em descredibilizar os depoimentos dos policiais. Contudo, para tanto, incorrem em manifesta contradição, entre as declarações prestadas nos interrogatórios colhidos em sede policial e em juízo.

Nessa senda, ausentes dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos em apuração, a manutenção da condenação dos acusados pela incursão nos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 é medida que se impõe.

Em continuidade, passo à análise dos pedidos de revisão da dosimetria.

II.II – DA DOSIMETRIA

a) ACUSADA EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES

- Do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06:

Verifico que a acusada foi sentenciada à pena-base de 07 (sete) anos pela valoração negativa dos antecedentes e da variedade dos entorpecentes. Vejamos os verbetes assinalados:

“Verifico que a culpabilidade é normal ao tipo;
a acusada possui
antecedentes criminais
maculados, na medida em que foi condenada nos autos do processo nº 0000715-98.2023.8.08.0014, cujo trânsito em julgado se deu em 21/10/2024
; não há registros negativos acerca de sua conduta social; não existem elementos suficientes para valorar sua personalidade; não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as circunstâncias não são desfavoráveis; as consequências são normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar, tratando-se de delito contra a saúde pública.
Nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, valoro negativamente a
variedade
das substâncias (maconha, crack e cocaína), o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e revela maior inserção do agente no tráfico ilícito de drogas. A diversidade das drogas apreendidas, cada qual com composição, valor comercial e efeito psicoativo distintos, indicam que o(a) ré(u) possuía atuação ampliada e adaptável às demandas do mercado ilícito
.

Tendo em vista a pena em abstrato e as circunstâncias judiciais,
FIXO A PENA-BASE EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA
.”

Aduz a defesa que a condenação utilizada para negativar os antecedentes da acusada, transitou em julgado após os crimes apurados neste caderno processual, decorrendo disso a necessidade de neutralização de tal vetor.

Ocorre que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que se processa, como ocorre no presente caso, embora não configure a agravante da reincidência, permite a majoração da pena-base pelos maus antecedentes. Assim, mantenho negativo tal vetor.

Em continuidade, considerando o efeito devolutivo
inerente ao recurso de apelação criminal, debruço-me sobre a valoração negativa da variedade das substâncias apreendidas, pois, diversamente do que entendeu o juízo de piso, considero que o art. 42 da Lei nº 11.343/06 não permite a exasperação da pena base apenas por tal motivo.

Isso ocorre porque a exasperação da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06 deve considerar, simultaneamente, a natureza e a quantidade das drogas, por se tratar de vetor único, o que não foi feito pelo juízo de piso.

Não desconheço a nocividades dos entorpecentes apreendidos, mas entendo que sua quantidade, consistente 8,0 gramas de maconha, 18,6 gramas de crack e 52,0 gramas de cocaína, não me permite manter recrudescida a reprimenda-base, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, sob pena incorrer em violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim procedo ao decote do referido vetor para redimensionar a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Não
incidem agravantes e atenuantes na segunda fase.

Na
terceira-fase, pleiteia a defesa a aplicação do tráfico privilegiado, o que não merece prevalecer.

Como acertadamente entendeu o juízo
a quo
, a aplicação da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 encontra óbice na sua condenação definitiva, oriunda do processo nº 0000715-98.2023.8.08.0014, transitada em julgado em 13/11/2024, e nos depoimentos prestados pelos policiais militares, que evidenciam que sua dedicação ao tráfico ilícito de entorpecentes não era meramente eventual.

Assim, torno definitiva a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

- Do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003:

Verifico que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 03 (meses) de detenção, posteriormente tornada definitiva, em razão da valoração negativa dos antecedentes do acusado.

Não vejo como afastar a negativação de tal circunstância judicial, visto que, como já consignado, a acusada ostenta condenação transitada em julgado posterior aos fatos apurados neste caderno processual, mas anterior ao julgamento.

Assim, mantenho definitiva a pena da acusada em 01 (um) ano e 03 (meses) de detenção e 11 (onze) dias-multa, cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

- Do crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003:

Verifico que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos, 04 meses e 15 (quinze) dias de reclusão, posteriormente tornada definitiva, em razão da exclusiva valoração negativa dos antecedentes.

Não vejo como afastar a negativação de tal circunstância judicial, visto que, como já consignado, a acusada ostenta condenação transitada em julgado posterior aos fatos apurados neste caderno processual, mas anterior ao julgamento.

Assim, mantenho definitiva a pena da acusada em 03 (três) anos, 04 meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias multa, cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

- Do concurso formal entre os crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003:

Incidente o concurso formal entre os crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, mantenho exasperada a pena pelo crime mais grave (artigo 16 da Lei nº 10.826/03) em 1/6 (um sexto), fixada definitivamente em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

- Do concurso material de crimes e do regime de pena:

Ante o redimensionamento da pena pelo delito de tráfico de drogas, promovo a soma das reprimendas aplicadas à acusada para fixar a pena definitiva em 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 713 (setecentos e treze) dias multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Por conseguinte, mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

b) ACUSADO JOÃO PEDRO FERREIRA DA SILVA

- Do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06:

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 06 (seis) anos, pela valoração negativa da variedade dos entorpecentes. Vejamos os verbetes assinalados:

“Verifico que a culpabilidade é normal ao tipo; o acusado não ostenta antecedentes criminais; não há registros negativos acerca de sua conduta social; não existem elementos suficientes para valorar sua personalidade; não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as circunstâncias não são desfavoráveis; as consequências são normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar, tratando-se de delito contra a saúde pública.
Nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, valoro negativamente a
variedade
das substâncias (maconha, crack e cocaína), o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e revela maior inserção do agente no tráfico ilícito de drogas. A diversidade das drogas apreendidas, cada qual com composição, valor comercial e efeito psicoativo distintos, indicam que o(a) ré(u) possuía atuação ampliada e adaptável às demandas do mercado ilícito
.

Tendo em vista a pena em abstrato e as circunstâncias judiciais,
FIXO A PENA-BASE EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA
.”

Considerando o efeito devolutivo
inerente ao recurso de apelação criminal, debruço-me sobre a valoração negativa da variedade das substâncias apreendidas, pois, diversamente do que entendeu o juízo de piso, considero que o art. 42 da Lei nº 11.343/06 não permite a exasperação da pena base apenas por tal motivo.

Isso ocorre porque a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06 deve considerar, simultaneamente, a natureza e a quantidade das drogas, por se tratar de vetor único, o que não foi feito pelo juízo de piso.

Não desconheço a nocividades dos entorpecentes apreendidos, mas entendo que sua quantidade, consistente 8,0 gramas de maconha, 18,6 gramas de crack e 52,0 gramas de cocaína, não me permite manter recrudescida a reprimenda-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, sob pena incorrer em violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim procedo ao decote de tal vetor, para redimensionar a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (seiscentos) dias-multa.

Não
incidem agravantes e atenuantes na segunda fase.

Na terceira-fase, pleiteia a defesa a aplicação do tráfico privilegiado, o que não merece prevalecer.

Isso porque o contexto fático em no qual ocorreu a apreensão dos entorpecentes, evidenciado pela tentativa de fuga do acusado ao avistar a guarnição policial e, especialmente, a expressiva quantidade munições apreendidas, sendo 100 de calibre 9mm (de uso restrito) e 05 de calibre 12 (uso permitido), realmente evidencia um grau de envolvimento mais gravoso com a atividade ilícita, afastando-o da figura de um mero traficante eventual.

Assim, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

- Do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003:

Verifico que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano de detenção, posteriormente tornada definitiva, pela inexistência de circunstâncias
judiciais negativas.

Considerando que a pena foi fixada no mínimo legal, não há o que retocar.

Assim, mantenho definitiva a pena do acusado em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

- Do crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003:

Verifico que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, posteriormente tornada definitiva, em razão da inexistência de circunstâncias
judiciais negativas.

Considerando que a pena foi fixada no mínimo legal, não há o que retocar.

Assim, mantenho definitiva a pena do acusado em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

- Do concurso formal entre os crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003:

Incidente o concurso formal entre os crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, mantendo exasperada a pena pelo crime mais grave (artigo 16 da Lei nº 10.826/03) em 1/6 (um sexto), fixada definitivamente em

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

- Do concurso material de crimes e do regime de pena:

Ante o redimensionamento da pena pelo delito de tráfico de drogas, promovo a soma das reprimendas aplicadas à acusada para fixar a pena definitiva em 08 (nove) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 512 (quinhentos e doze) dias multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

Por conseguinte, mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

c) ACUSADO SEGNALDO LODI FILHO

- Do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06:

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 08 (oito) anos de reclusão pela valoração negativa dos antecedentes, da conduta social e da variedade dos entorpecentes. Vejamos os verbetes assinalados:

“Verifico que a culpabilidade é normal ao tipo;
o acusado possui
antecedentes criminais
maculados, na medida em que foi condenado nos autos do processo nº 0000065-85.2022.8.08.0014, cujo trânsito em julgado se deu em 21/10/2024 – id 53388590 e nos autos do processo nº 0002566-75.2023.8.08.0014, cujo trânsito em julgado se deu em 24/03/2025 – id 69015104; entendo que a
conduta social
do agente deve ser valorada negativamente, uma vez que a acusada cumpria a pena por outro crime e, voltou a delinquir, consoante relatório da situação processual executória de id 42634085. Valora-se negativamente, aqui, a ruptura de confiança entre o Sistema de Justiça e o sentenciado, bem como a maior reprovabilidade da conduta, que demonstra desprezo ao cumprimento da lei penal e ao objetivo da ressocialização
; não existem elementos suficientes para valorar sua personalidade; não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa;
as circunstâncias não são desfavoráveis; as consequências são normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar, tratando-se de delito contra a saúde pública. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, valoro negativamente a
variedade
das substâncias (maconha, crack e cocaína), o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e revela maior inserção do agente no tráfico ilícito de drogas. A diversidade das drogas apreendidas, cada qual com composição, valor comercial e efeito psicoativo distintos, indicam que o(a) ré(u) possuía atuação ampliada e adaptável às demandas do mercado ilícito
.

Tendo em vista a pena em abstrato e as circunstâncias judiciais,
FIXO A PENA-BASE EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA
.”

Argumenta a defesa que o juízo
a quo
incorreu em
bis in idem,
ao valorar negativamente os antecedentes do acusado e, na segunda fase, agravar a pena pela reincidência. Contudo, não assiste razão à defesa.

Observo que o acusado ostenta três condenações definitivas, sendo usadas apenas duas delas para negativar tal vetor, oriundas dos processos nº 0000065-85.2022.8.08.0014 e 0002566-75.2023.8.08.0014, as quais, embora não configurem a agravante da reincidência, permitem a majoração da pena-base pelos maus antecedentes.

Quanto à conduta social, entendo que o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior, como é o caso do acusado, autoriza a valoração negativa da conduta social por revelar inadequação comportamental perante a sociedade.

Em relação ao recrudescimento da pena-base pela variedade das substâncias apreendidas, reputo necessário seu decote, pois, diversamente do que entendeu o juízo de piso, considero que o art. 42 da Lei nº 11.343/06 não permite a exasperação da pena base apenas por tal motivo.

A exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06 deve considerar, simultaneamente, a natureza e a quantidade das drogas por se tratar de vetor único, o que não foi feito pelo juízo de piso.

Não desconheço a nocividades dos entorpecentes apreendidos, mas entendo que sua quantidade, consistente 8,0 gramas de maconha, 18,6 gramas de crack e 52,0 gramas de cocaína, não me permite manter recrudescida a reprimenda-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, sob pena de incorrer em violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, procedo ao decote de tal vetor para redimensionar a pena-base para 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda-fase, incide a agravante da reincidência, conforme Guia de Execução Criminal nº 0013043-22.2007.8.08.0014, mas não se faz presente nenhuma atenuante, principalmente a atenuante da confissão
postulada pela defesa, uma vez que o acusado não confessou a propriedade dos entorpecentes.

Mantenho, assim, a pena intermediária agravada em 1/6 (um sexto), para fixá-la em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira-fase, pleiteia a defesa a aplicação do tráfico privilegiado, o que não merece
prevalecer, tendo em vista que o acusado não preenche os requisitos da primariedade e dos bons antecedentes.

Assim, torno definitiva a pena em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

- Do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003:

Verifico que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção em razão da valoração negativa dos antecedentes da conduta social do acusado.

Não vejo como afastar a negativação de tais circunstâncias judiciais, visto que, como já consignado, o acusado ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, bem como praticou o crime ora apurado, durante o cumprimento de pena por delito anterior, evidenciando sua inadequação comportamental perante a sociedade.

Incidente a agravante da reincidência, mantenho a pena intermediária agravada em 1/6 (um sexto).

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, mantenho definitiva a pena do acusado em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção e 18 (dezoito) dias-multa, cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

- Do crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003:

Verifico que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão pela valoração negativa dos antecedentes e da conduta social do acusado.

Não vejo como afastar a negativação de tais circunstâncias judiciais, visto que, como já consignado, o acusado ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, bem como praticou o crime ora apurado durante o cumprimento de pena por delito anterior, evidenciando sua inadequação comportamental perante a sociedade.

Incidente a agravante da reincidência, mantenho a pena intermediária agravada em 1/6 (um sexto).

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, mantenho definitiva a pena do acusado em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

- Do concurso formal entre os crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003:

Incidente o concurso formal entre os crimes previstos nos artigos 12 e 16 da lei nº 10.826/2003, mantendo exasperada a pena pelo crime mais grave (artigo 16 da lei nº 10.826/03) em 1/6 (um sexto), fixada definitivamente em

05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

- Do concurso material de crimes e do regime de pena:

Ante o redimensionamento da pena pelo delito de tráfico de drogas, promovo a soma das reprimendas aplicadas ao acusado para fixar a pena definitiva em 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 818 (oitocentos) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Por conseguinte, mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos, apenas para redimensionar as penas aplicadas pelo delito de tráfico de drogas.

Mantenho, no mais, as disposições da sentença.

Por fim, considerando o trabalho realizado, o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade, arbitro honorários advocatícios em R$800,00 (oitocentos reais), em favor da Dra. Thamires Aliprandi Vescovi, OAB/ES 33.164, pela defesa dativa ao acusado Segnaldo Lodi Filho.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)